Tribunal: STJ
Processo: 0056764-17.2012.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1916498 - RJ (2021/0186680-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS GOMES PEREIRA DOS SANTOS - RJ157417
ISABELA ROCHA DE HOLLANDA - RJ089246
ANDRÉ DE LAMARE BIOLCHINI - RJ088789
RAPHAEL AGUIAR MIHALIUC - RJ133871
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. LUCRO REAL.
QUITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ENCARGOS MORATÓRIOS. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
LEGALIDADE. OFENSA AO
SÚMULA 284/STF.
DO CTN. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 97
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. É vedado o exame da alegação de violação do
do Código Tributário
art. 97
Nacional (CTN) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ser esse dispositivo mera
reprodução de preceito constitucional (art. 150, I, da Constituição Federal), que trata do
princípio da legalidade tributária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52216927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 11/11/2025 14:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 83da7c92-7ac8-404b-9d00-13415ebd6588

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52216927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 11/11/2025 14:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 83da7c92-7ac8-404b-9d00-13415ebd6588

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1916498 - RJ (2021/0186680-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS
: VINÍCIUS GOMES PEREIRA DOS SANTOS - RJ157417
ISABELA ROCHA DE HOLLANDA - RJ089246
ANDRÉ DE LAMARE BIOLCHINI - RJ088789
RAPHAEL AGUIAR MIHALIUC - RJ133871
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. LUCRO REAL.
QUITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. ENCARGOS MORATÓRIOS. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
LEGALIDADE. OFENSA AO
SÚMULA 284/STF.
DO CTN. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 97
1. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
2. É vedado o exame da alegação de violação do
do Código Tributário
art. 97
Nacional (CTN) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por ser esse dispositivo mera
reprodução de preceito constitucional (
I, da Constituição Federal), que trata do
art. 150,
princípio da legalidade tributária.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PROCOSA PRODUTOS DE
BELEZA LTDA da decisão de fls. 866/870 em que não conheci do recurso especial.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega não ser aplicável a
ao defender, em síntese, a não incidência de encargos moratórios
Súmula 284/STF
sobre estimativas mensais de IRPJ quitadas em atraso.
Documento eletrônico VDA51490169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: df96cb2a-34ec-461c-9155-7a34651609cb

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (certidão de fl. 891).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO, no acórdão recorrido,
concluiu que a parte recorrente, por ter sido beneficiada pela redução da complexidade
operacional, ao optar pelo recolhimento por estimativa, não faz jus à exclusão dos
encargos moratórios quando deixa de efetuar o pagamento no vencimento.
Cito, a propósito, trechos do acórdão recorrido:
Em primeiro lugar, vale ressaltar que, atualmente, os débitos relativos ao
recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurados na forma do
o da
não podem ser objeto de
art. 2
Lei no 9.430/96
compensação, consoante o
§ 3o, IX, do referido diploma legal.
art. 74,
No entanto, tal vedação foi introduzida apenas com a edição da Medida
Provisória no 449, de 3 de dezembro 2008, razão pela qual não se aplica às
declarações de compensação objeto dos autos, as quais foram entregues no
ano de 2003, valendo ressaltar que, consoante o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a lei que regula a compensação tributária é a vigente à
data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e
do contribuinte (REsp no 1.164.452/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavaski, 1a
Seção, julgado em
DJe
.
25/08/2010,
02/09/2010)
Com efeito, à época da entrega das DCOMPs referidas no presente feito,
não havia vedação à quitação dos débitos cobrados na execução fiscal através
da compensação.
No tocante à incidência dos encargos da mora, não assiste razão à
embargante. Isto porque, embora o contribuinte deva apurar o lucro real
em 31 de dezembro do ano calendário (
o, § 3o, da
, o
art. 2
Lei no 9.430/96)
o da citada lei determina que, na sistemática do recolhimento
art. 6
mensal por estimativa, o pagamento deve ser efetuado até o último dia do
mês subsequente àquele a que se referir, sob pena de incidência dos
.
encargos da mora
Extrai-se esta conclusão da leitura conjunta do inciso I do § 1o do
o,
art. 6
com o § 3o do
o, todos da
que preveem que se o saldo do
art. 5
Lei no 9.430/96,
imposto apurado em 31 de dezembro for positivo, ou seja, se o valor do IRPJ
apurado a partir do lucro real superar a soma das quantias recolhidas, a
diferença será paga em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente (
o, § 1o, I), acrescido da taxa SELIC (
o, § 2o).
art. 6
art. 6
Documento eletrônico VDA51490169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: df96cb2a-34ec-461c-9155-7a34651609cb

É que, embora o
o, § 2o, da
se refira à incidência da
art. 6
Lei 9.430/96
SELIC sobre o saldo do imposto a pagar, apurado em 31 de dezembro,
mencionado no
o, § 1o, I, o que poderia dar a entender que os juros de
art. 6
mora só incidiriam sobre o aludido saldo, e não sobre os montantes referentes
às estimativas mensais, o próprio § 3o do
o, que trata da sistemática
art. 5
ordinária de recolhimento do IRPJ pelo lucro real, a qual se dá ao final de cada
trimestre, prevê que as quotas do imposto serão acrescidas da SELIC, a partir
do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período
de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento.
Com efeito, se a SELIC tem incidência no regime regular de
apuração (trimestral), o mesmo deve remunerar os valores mensais
devidos no recolhimento por estimativa, sistemática que lhe é, inclusive,
mais benéfica, sob determinado ponto de vista, na medida em que fica
dispensada de realizar os complexos procedimentos contábeis para
apuração do lucro real.
Desse modo, uma vez que a embargante optou pelo recolhimento por
estimativa e obteve o bônus decorrente da sua escolha, qual seja, a redução
da complexidade operacional, deve arcar com o ônus, consubstanciado na
incidência dos encargos da mora quando deixa de efetuar o pagamento no
vencimento (fls. 719/720, sem destaques no original).

Em seu recurso especial, a parte recorrente argumentou, em síntese, a
inexistência do fato gerador do imposto de renda, bem como a inexistência de previsão
legal para cobrança de encargos moratórios para quitação extemporânea da estimativa
mensal.
Em nova análise do recurso, constato que, de fato, a parte
recorrente apresentou razões dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem, de
modo que não há razão para reformar a decisão que não conheceu do recurso da parte
ora agravante por aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Lado outro, verifico que a parte recorrente alegou violação aos arts. 3o, 4o e
114 do Código Tributário Nacional (CTN) com vistas a afastar os encargos moratórios.
Os dispositivos em questão possuem a seguinte redação:
o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
Art. 3
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
Art. 4
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
Art. 114.
como necessária e suficiente à sua ocorrência.

Documento eletrônico VDA51490169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: df96cb2a-34ec-461c-9155-7a34651609cb

Não é possível conhecer do recurso quanto ao ponto porque
os dispositivos legais em questão não contêm comando normativo capaz de sustentar a
tese recursal e infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, atraindo, igualmente, a
incidência da Súmula 284/STF.
Por fim, acerca da alegada violação ao princípio da legalidade, nos termos do
CTN, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
art. 97
teor normativo desse dispositivo, por ser mera reprodução de preceito constitucional (
I, da Constituição Federal), não pode ser objeto de recurso especial.
art. 150,
No mesmo sentido: AgInt no A
relator Ministro Benedito
REsp 2.727.297/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no A
12/8/2025,
18/8/2025
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
REsp 2.765.422/SP,
DJEN de
14/5/2025,
20/5/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51490169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/10/2025 19:11:17
Código de Controle do Documento: df96cb2a-34ec-461c-9155-7a34651609cb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.916.498 / RJ
Número Registro: 2021/0186680-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00265565020124025101
00567641720124025101
00567641720124025101201251010567641
201251010265569 201251010567641
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS : ISABELA ROCHA DE HOLLANDA - RJ089246
ANDRÉ DE LAMARE BIOLCHINI - RJ088789
RAPHAEL AGUIAR MIHALIUC - RJ133871
VINÍCIUS GOMES PEREIRA DOS SANTOS - RJ157417
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA
ADVOGADOS : VINÍCIUS GOMES PEREIRA DOS SANTOS - RJ157417
ISABELA ROCHA DE HOLLANDA - RJ089246
ANDRÉ DE LAMARE BIOLCHINI - RJ088789
Documento eletrônico VDA52208068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: e4791ab1-5b15-4ddf-a5e0-35f6ccc23d4c

RAPHAEL AGUIAR MIHALIUC - RJ133871
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: e4791ab1-5b15-4ddf-a5e0-35f6ccc23d4c